Tribunal: TJDFT
Processo: 0745537-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745537-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: HILDA RODRIGUES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. INDICAÇÃO MÉDICA. DERMATITE ATÓPICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. REGISTRO. EXISTÊNCIA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. REGISTRO. ANVISA. ESTUDOS CIENTÍFICOS. TRATAMENTOS ANTERIORES. INEFICÁCIA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. CABIMENTO. PEDIDO DE DANO MORAL INTEGRALMENTE REJEITADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RATEADOS. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 3. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 4. É desnecessária a elaboração de parecer do NATJUS e a expedição de ofício à ANS para comprovar a necessidade de determinado tratamento/medicamento em virtude do caráter facultativo do primeiro, da existência de relatório firmado pelo médico assistente e do disposto na Lei no 14.454/2022, que retomou o caráter exemplificativo do rol de procedimento e eventos em saúde da ANS. 5. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção ao apreciar os EREsps no 1.886.926/SP e 1.889.704/SP passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado. 6. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 7. A Resolução Normativa ANS no 571/2023, alterou a Resolução Normativa no 465/2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar. Regulamentou-se a cobertura obrigatória do medicamento imunobiológico Dupilumabe “para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 4o, 7o e 8o do art. 10 da Lei no 9.656/1998”. 8. O anexo II da Resolução Normativa no 465/2021 prevê que a medicação pleiteada pela autora é de cobertura obrigatória para os casos em que pacientes adultos atendam a pelo menos um dos critérios exigidos pela DUT. 9. Demonstrados os critérios e diante da comprovação efetiva da real necessidade e eficácia do tratamento com o medicamento indicado pelo médico especialista, a seguradora/operadora deve custeá-lo em respeito ao direito à saúde da paciente e à função social do contrato. 10. Na ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral há dois pedidos distintos. A improcedência total do pedido de reparação extrapatrimonial não está sujeita ao entendimento da Súmula no 326 do STJ, que afasta a sucumbência recíproca quando o valor fixado é inferior ao do pedido. Essa solução não se aplica ao caso em que o pedido de reparação de dano moral foi integralmente rejeitado, havendo sucumbência em um de dois dos pedidos formulados. 11. Na sucumbência recíproca os honorários devem ser rateados. 12. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 139, inciso I, 369, 370, 371 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, ao argumento de que teria sido indeferido o pedido de perícia e o conjunto probatório dos autos não teria sido analisado corretamente; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 187, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, afirmando que o procedimento vindicado não possui cobertura contratual, uma vez que não consta no Rol da ANS, que possui caráter taxativo. Destaca que a parte recorrida não preencheu as condições mínimas determinadas na DUT (diretrizes de utilização) necessárias à autorização do procedimento. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77061 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 139, inciso I, 369, 370, 371 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo o tocante ao apontado malferimento aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 187, 422, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73250019): 45. Ao contrário do que defende a apelante, o anexo II da Resolução Normativa no 465/2021 prevê que a medicação objeto da demanda é de cobertura obrigatória para os casos em que pacientes adultos atendam a pelo menos um dos critérios exigidos pela DUT. Dos três critérios dispostos, a apelada preenche dois. 46. O fármaco pleiteado pela apelada é registrado na ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=26064&amp;substanciaDescricao=DUPILUMABE) e utilizado para o tratamento de “dermatite atópica moderada a grave (doença que causa inflamação, lesões e coceira da pele) cuja doença não é adequadamente controlada com tratamentos tópicos (que se aplicam sobre a pele) ou quando estes tratamentos não são aconselhados” (bula disponível no site da Anvisa - https://consultas.anvisa.gov.br/assets/img/pdf.png). 47. Não há indicação off label. 48. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei no 9.656/1998 “diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica” (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 06/09/2018), o que não é o caso. 49. Há evidências científicas para fundamentar a sua escolha (ID no 71133372) e possibilidade de melhora do quadro. Além disso, os órgãos competentes não emitiram parecer (desfavorável ou favorável). Estão preenchidos, portanto, os requisitos permissivos para a cobertura excepcional do fármaco pela operadora de saúde. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77061 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002